Tribunal: CARF
Processo: 13839.905538/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.905538/2010-81
ACÓRDÃO
1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CISÃO. CRÉDITOS DIFERENTES NA
MESMA PER/DCOMP.
Havendo cisão ou incorporação, haverá mais de uma apuração de IRPJ no
ano calendário. Os eventuais créditos originados dessas apurações
possuem efeitos jurídicos distintos, seja em relação a data de
aproveitamento dos créditos, como também em relação ao cálculo de juros
moratórios e eventualmente incidência de multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905538/2010-81
2

RELATÓRIO
Trata-se de Declarações de Compensação (Dcomp) nos 01551.24913.250110.1.3.02-
4093, por intermédio da qual o contribuinte compensou débito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com suposto crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007 no
montante original de R$ 446.139,27 na data de transmissão.
O despacho decisório às fls. 10 a 12 decidiu por não reconhecer o direito creditório
e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas, pela seguinte razão:

O recorrente foi cientificado do Despacho Decisório acima citado em 08/11/2010
(fl. 220) e em 08/12/2010 apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 13 a 16), arguindo,
em suma:
a) Que em 05/03/2010 tomou conhecimento de termo de intimação cujo teor
apontava que para o exercício 2008 (AC 2007) havia mais de uma Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ativa, sendo solicitada a
correção dessas DIPJs ou a retificação da Dcomp;
b) Que em 26/03/2010 protocolou uma carta onde declarou que não seria possível
realizar nenhuma das duas alternativas apontadas na intimação pelos seguintes
motivos:
I.
Entregou três DIPJs por ter realizado duas incorporações durante o ano:
(i) em 02/01/2007 incorporou as empresas KA2 Laundry Services SA e
Duppingheim Holdings SA, conforme ata da assembleia geral
extraordinária anexada;
(ii) em 16/03/2007 incorporou o acervo cindido da empresa Acqua
Holding do Brasil SA, com o ato societário em anexo.
Em razão das incorporações foi necessária a entrega de DIPJ de situação
especial:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905538/2010-81
3
(i)
em 31/05/2007, foi apresentada DIPJ 2007 referente ao período
01/01/2007 a 02/01/2007, de situação especial com evento
"incorporação/incorporadora";
(ii)
apresentou DIPJ 2007 referente ao período de 03/01/2007 a
16/03/2007, situação especial "incorporação/incorporadora", a
qual foi retificada em 23/02/2010; e
(iii)
apresentou DIPJ 2008 de situação "normal", correspondente ao
período de 01/03/2007 a 31/12/2007, a qual foi retificada em
23/02/2010;
II.
A segunda opção, que seria retificar a Dcomp, desdobrando-a em três de
acordo com os períodos das DIPJs, não foi viável realizar pois constatou
que não era possível alterar a data final do período no programa
PER/DCOMP, que é preenchida automaticamente;
c) Que na DIPJ 2007, de situação incorporação/incorporadora, referente ao
período de 01/01/2007 a 02/01/2007, apurou base negativa, não tendo havido
nenhuma retenção na fonte;
d) Que na outra DIPJ 2007 de situação especial, referente ao período de
03/01/2007 a 16/03/2007, a empresa apurou base negativa. Nesse período teve
retenções no valor de R$ 36.231,24, conforme poderia ser comprovado na Ficha
54 da DIPJ;
e) Que na DIPJ 2008, de situação normal, compreendendo o período de
01/03/2007 a 31/12/2007, também apurou base de cálculo negativa. Nesse
período teve retenção na fonte de R$ 349.908,03 conforme Ficha 14 da DIPJ
2008;
f) Que, como o PER/DCOMP não permite que o período de apuração seja
diferente do que o ano calendário completo, o valor total a recuperar apurado
pela empresa foi de R$ 446.139,27;
g) Assim, restaria comprovada a existência do saldo negativo no ano 2007 de valor
superior ao utilizado na Dcomp.
Anexou à impugnação, entre outros, as atas de assembleias referente às
incorporações realizadas, cópia da intimação inicial e a resposta dada pela empresa (fl. 91 a 95) e
as DIPJs apresentadas (fls. 96 a 187).
A DRJ/REC julgou improcedente a impugnação através do Acórdão 11-60.378 - 4a
Turma da DRJ/REC de 03/08/2018 (fls. 223 a 231) por entender, em suma:
A Dcomp aqui tratada utiliza crédito de saldo negativo relativo ao período de
apuração 01/01/2007 a 31/12/2007, o qual não corresponde à realidade do
contribuinte, que se sujeitou a três períodos de apuração no ano 2007 em
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905538/2010-81
4
decorrência de dois eventos especiais de incorporação. Ou seja, trata-se de
crédito inexistente por não ter sido apurado saldo negativo no período de
apuração indicado.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão acima em 06/05/2019 (fl. 235).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 238 a 248) em 05/06/2019 (fl. 236) que reforça a
argumentação da Manifestação de Inconformidade, acrescentando:
a) Que houve 2 vícios formais praticados por ele: um no preenchimento errado na
data inicial da DIPJ referente ao terceiro período de 2007 e outro quando do
preenchimento da PERDCOMP para todo o ano de 2007.
b) Que a entrega de uma PERDCOMP para todo período de 2007 era possível,
apesar dos 3 períodos de apuração desencadeados pelas incorporações
realizadas.
c) Que, mesmo que se entenda que houve erro no preenchimento da PERDCOMP,
este deve ser reconhecido como mero erro formal, devendo ser superado.
d) Que o erro formal da data inicial na segunda DIPJ de situação especial entregue
para o ano de 2007 seria irrelevante, já que os dados desta DIPJ demonstram
que não havia informações preenchidas para o período sobreposto
erroneamente.
O presente processo tramita na definição regimental de recursos repetitivos, sendo
este processo o paradigma, nos termos do § 1o do art. 87 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 11-60.378 - 4a Turma da DRJ/REC se deu em 06/05/2019 (fl.
235), sendo o recurso voluntário apresentado em 05/06/2019 (fl. 236). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905538/2010-81
5
Mérito
O cerne da lide deste processo perpassar pela divergência entre os períodos de
apuração do IRPJ realizado pelo contribuinte no ano de 2007 e o período de apuração presente no
PERDCOMP em comento.
O contribuinte realizou duas incorporações no ano de 2007. Neste caso, cabe o
previsto no art. 21, § 4o da Lei n° 9.249/1995:
Art. 21 - A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para
esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de
mercado.
(...)
§ 4o - A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar
declaração de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o
ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente
ao do evento.
Ou seja, o contribuinte deveria encerrar período de apuração nas datas das
operações de incorporação. Por esta razão é que as instruções de preenchimento da DIPJ
referente ao ano calendário de 2007, aprovado pela IN RFB no 738/2007, assim previa:
3.1 – Incorporação, Fusão ou Cisão - Ano-calendário de 2007
A pessoa jurídica que tiver o seu patrimônio parcial ou totalmente absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deve levantar balanço específico para
esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de
mercado, até trinta dias antes do evento.
(...)
Sem prejuízo do balanço de que tratam os arts. 21 da Lei no 9.249, de 1995, e 6o
da Lei no 9.648, de 1999, e da responsabilidade por sucessão, para fins fiscais, os
impostos e contribuições devem ser apurados até a data do evento pela pessoa
jurídica incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida. Considera-se data do
evento aquela em que houver a deliberação que aprovar a incorporação, fusão
ou cisão.
A DIPJ deve ser preenchida em nome da pessoa jurídica incorporadora,
incorporada, fusionada ou cindida, e transmitida pela Internet, até o último dia
útil do mês subseqüente ao do evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o, Lei no
9.648, de 1998, art. 6o). A DIPJ correspondente ao ano-calendário de 2006, ainda
não apresentada, deve ser entregue juntamente com a da incorporação, fusão ou
cisão.
Atenção:
(...)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905538/2010-81
6
A empresa incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida deve apresentar DIPJ
contendo os dados referentes aos impostos e contribuições cujos fatos geradores
tenham ocorrido no período compreendido entre o início do ano-calendário, ou
das atividades, até a data do evento.
Caso tenha ocorrido situação especial no ano-calendário a que se refere a DIPJ,
em relação a este ano-calendário devem ser apresentadas duas declarações:
1) a primeira correspondente ao período compreendido entre 1o de janeiro e a
data do evento; e
2) a segunda correspondente ao período compreendido entre o dia seguinte à
data do evento e 31 de dezembro do ano-calendário. (grifamos)
Quando ocorre cisão parcial ou incorporação, o contribuinte deve apurar o imposto
na data da ocorrência deste evento, abrindo outro período de apuração no dia seguinte a este
evento. Ou seja, no caso concreto, o contribuinte teve 3 períodos de apuração para o ano de 2007:
(i)
01/01/2007 a 02/01/2007
(ii)
03/01/2007 a 16/03/2007
(iii)
17/03/2007 a 31/12/2007
Realmente houve um erro formal do contribuinte ao apresentar suas DIPJ para o
ano. Para o terceiro período acima, ele erroneamente preencheu como data inicial do período o
dia 01/03/2007. Mas esse erro não é relevante para o deslinde deste julgado.
O contribuinte menciona que tinha direito à restituição por Saldo Negativo de IRPJ
em dois dos três períodos: o encerrado em 16/03/2007 e o encerrado em 31/12/2007. Como, nas
palavras do recorrente, se tem 2 períodos com direito a restituição por Saldo Negativo, ocorrem
duas apurações no mesmo ano calendário e, por conseguinte, ensejam em casos distintos de
restituição e/ou compensação de créditos de eventuais saldos negativos apurados. Ou seja, seriam
necessários dois PERDCOMPs com pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, um para cada
período de apuração.
Como se vê, o cerne do problema não está nas DIPJs apresentadas, mas sim na
PERDCOMP onde há o pleito do direito creditório de mais de um período de apuração. Senão
vejamos.
A Instrução Normativa RFB No 1.717/2017, vigente à época, estabelecia no seu art.
14:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração;
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905538/2010-81
7
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de
apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão
ou incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
Ou seja, como o contribuinte teve três períodos de apuração no ano de 2007, o
contribuinte deveria apresentar PERDCOMPs diferentes para cada período que tivesse direito
creditório relativo a saldo negativo de IRPJ. O contribuinte cita ter tido saldo negativo de IRPJ para
dois destes períodos.
Com isso, o saldo negativo apurado na DIPJ período de 03/01/2007 a 16/03/2007
poderia já ser utilizado a partir de 01/04/2007. Deveria, então, haver um PERDCOMP pleiteando o
direito creditório relativo a este período. O que não houve.
O direito creditório citado no parágrafo acima constitui direito distinto daquele
apurado na DIPJ do exercício 2008, ano-calendário 2007, período 17/03/2007 a 31/12/2007, que
só poderia vir a ser utilizado a partir de janeiro de 2008. Para este período deveria ter sido
entregue, então, outra PERDCOMP pleiteando o direito creditório específico a este período. O que
também não houve.
Vê-se, portanto, que eventuais créditos possuem tratamentos diferentes e
atualização e juros a partir de datas diferentes, não podendo ser somados ao final do período,
como fez a recorrente, para determinar um saldo negativo único. Trata-se de dois saldos negativos
distintos. O que fez o contribuinte, enviando um só PERDCOMP para todo período de 01/01/2007
a 31/12/2007, não é viável. Neste espaço de tempo o contribuinte possuiu 3 períodos de apuração
distintos de IRPJ/CSLL, tendo suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ para dois deles.
Logo, não tem como pedir em um só PERDCOMP o direito creditório de saldo negativo de IRPJ
referente a dois períodos distintos. Aliás, isso foi dito ao contribuinte quando intimado a corrigir as
DIPJs ou o PERDCOMP, como se vê abaixo:

Importante destacar que o caso em análise não se trata de mero erro formal
passível de correção do PERDCOMP. Exceto se a recorrente tivesse informado em seu Recurso
Voluntário qual dos períodos deveria ser considerado para fins de análise de liquidez e certeza de
crédito de saldo negativo de IRPJ, o que não o fez.
Este é o entendimento exarado em recente decisão da 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara desta 1a Seção de Julgamento do CARF:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905538/2010-81
8
Acórdão no 1202-001.361 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de julho de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CISÃO. CRÉDITOS DIFERENTES NA MESMA
PER/DCOMP.
Havendo cisão serão produzidas duas DIPJ. Os eventuais créditos originados
dessas declarações possuem efeitos jurídicos distintos seja em relação a data de
aproveitamento dos créditos como também em relação ao cálculo de juros
moratórios e eventualmente incidência de multa.
(...)
No mesmo sentido foi exarado o seguinte julgado da 3a Turma Extraordinária desta
1a Seção de Julgamento do CARF, contendo a mesma Ementa:
Acórdão no 1003-001.185 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 03 de dezembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CISÃO. CRÉDITOS DIFERENTES NA MESMA
PER/DCOMP.
Havendo cisão ainda que parcial da empresa serão produzidas duas DIPJ. Os
eventuais créditos originados dessas declarações possuem efeitos jurídicos
distintos seja em relação a data de aproveitamento dos créditos como também
em relação ao cálculo de juros moratórios e eventualmente incidência de multa.
Desta forma, como não se pode pedir direito creditório para mais de um período de
apuração em um mesmo PERDCOMP, entendo inviável a análise do direito creditório do apelante.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.691 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905538/2010-81
9

Fl. 288
DF CARF MF
Original